Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702848-11.2023.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: FRANCISCA NEIDE PEREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO SAFRA S.A contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre “definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi definida no julgamento do REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). O acórdão recorrido, por seu turno, concluiu que (ID 56991528): PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PROTESTO. VALOR DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA COMPROVAR A MORA DA RÉ E ESCLARECER DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Os documentos que instruíram a inicial apontam que a assinatura do contrato foi realizada de forma eletrônica, com autenticação por biometria facial, apresentação de documento pessoal, além da sessão e geolocalização da apelada, o que demonstra a anuência à contratação, não subsistindo, por este motivo específico, razão para o indeferimento da petição inicial de busca e apreensão. II. Por outro lado, a demonstração da mora é requisito indispensável à busca e apreensão, e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço constante do contrato (Decreto-Lei de no 911/1969, artigo 2o, § 2o c/c STJ, Súmula no 72). III. No caso concreto, constata-se o retorno do AR com as respostas “ausente” e “endereço insuficiente”, tendo a apelante efetuado o protesto do título. Contudo, o protesto realizado não atende às exigências, por se referir a montante diverso daquele alegado como sendo o débito na petição inicial. IV. Ademais, a apelante foi intimada para esclarecer a divergência no número do contrato para aquele número do contrato constante na cédula na notificação e na petição inicial. Todavia, na petição de “emenda à inicial” a apelante não faz qualquer menção ou esclarecimento quanto à divergência constatada, não tendo cumprido, novamente, a determinação exarada pelo e. Juízo a quo. V. Não sanado o defeito processual pela apelante, mesmo após intimada para esse desiderato, o indeferimento da petição inicial afigura-se medida impositiva (Código de Processo Civil, artigos 321 parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, inciso I). VI. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031